Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o magistrado analisou detalhadamente todo o acervo probatório e fundamentou as razões de sua convicção, não há que se falar em nulidade da sentença por omissão acerca de teses defensivas.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra seguramente a mercancia ilícita de entorpecentes.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas previstas no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita.
4. Sendo o réu reincidente, não há como reconhecer o tráfico privilegiado.
5. Sendo o acusado reincidente e a pena fixada superior a 4 (quatro) anos, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.